Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-29.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPENTÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PRONÚNCIA MANTIDA. FEMINICÍDIO E MOTIVO TORPE. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO.
1. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio “in dúbio pro societate”. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronuncia o acusado.
2. Não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a alegada desistência voluntária e o arrependimento eficaz, não há como acolher a tese de desclassificação do crime nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença.
3. Conforme entendimento desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade por bis in idem entre o motivo torpe e o crime de feminicídio. O feminicídio posssui caráter objetivo, consistente na agressão pela condição do sexo feminino e o motivo torpe, revela aspecto subjetivo, diz respeito às razões do agente.
4. Recurso em sentido estrito da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público provido.